Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704612-79.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo o acolhimento da alegação de prescrição relativamente ao débito decorrente da multa aplicada por meio do referido auto de infração. 2. As normas previstas na Lei no 9.873/1999 têm aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública federal direta ou indireta, mas não aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal. 3. As multas aplicadas pela extinta AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 317, 393 e 478, todos do Código Civil, e 85, 435 e 926, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser aplicável a prescrição intercorrente de cinco anos para a cobrança de multa administrativa imposta. Discorre sobre o Recurso Especial Repetitivo 1.112.577/SP. Afirma a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, haja vista que a partir da interposição do recurso até a decisão denegatória, transcorreu prazo muito superior ao previsto em lei. Assevera que não há justificativa plausível para a inércia constatada, uma vez que sequer houve tramitação interna capaz de justificar suposta alegação de que o Poder Público se manteve minimamente diligente. Subsidiariamente, defende a aplicação da teoria da obrigatoriedade da mitigação dos prejuízos (Duty to Mitigate the Loss), com a exclusão dos juros e correção monetária, ante a inércia injustificada do Poder Público. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX COSTA MUZA, OAB/DF 35.748. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao mais percebe-se que a dívida impugnada pelo demandante não tem natureza tributária. Logo para sua cobrança deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/1932. Em relação a esse ponto é necessário salientar que a prescrição quinquenal normatizada no aludido Decreto no 20.910/1932 tem início somente após a constituição definitiva do crédito, que, no caso, ocorreu após o encerramento do procedimento administrativo para apuração de auto de infração em questão. Com efeito nota-se que a constituição definitiva do crédito em análise ocorreu aos 21 de julho de 2020, oportunidade em que a Junta de Análise de Recursos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal encerrou o procedimento administrativo no 141002801/2001 (Id. 31642792, fls. 92-93). Nesse contexto verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no presente caso, iniciou-se aos 21 de julho de 2020. Logo, deve ser afastada a alegação de prescrição na presente hipótese” (ID. 32226804). “Não é aceitável que apliquemos um princípio do direito anglo-saxão em sobreposição aos enunciados normativos expressamente previstos no Código Civil, que tem como inspiração a Escola Histórica alemã. No caso em exame a linha defensiva apresentada pela apelada amolda-se ao disposto no art. 422 do Código Civil e do subsequente princípio venire contra factum proprium, sendo desnecessária a aplicação do instituto estrangeiro ali invocado. Ademais, o exercício tardio de uma pretensão ou de direito subjetivo está suficientemente positivado e os encargos moratórios decorrem da inércia do devedor e não de dano causado pelo credor. [...] No entanto, no caso em deslinde o embargante trouxe a exame ementa de julgado que traduz entendimento firmado em precedente com efeito vinculativo (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078-RS). Mencionou, ainda, outras ementas de julgados que não contam com eficácia vinculativa, com a finalidade de corroborar a tese defensiva de que o prazo prescricional aplicável à espécie seria quinquenal (Id. 31642839, fls. 4-6). O acórdão objeto dos presentes embargos de declaração aplicou exatamente o referido prazo, não havendo omissão a esse respeito. O termo inicial da fluência do prazo prescricional, no entanto, é a data da constituição definitiva do crédito, não se aplicando ao caso em exame o instituto da prescrição intercorrente. O embargante não indicou nenhuma tese fixada em precedente vinculativo em sentido diverso do que fora decidido no acórdão ora impugnado” (ID. 36762890). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se que “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação em nome do advogado ALEX COSTA MUZA, OAB/DF 35.748, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016